Tribunal: STF
Processo: Rcl 51126
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Branquinha/AL contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região no Processo 0000132-86.2021.5.19.0060, que teria ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Município narra o seguinte:



    “[a] demanda versa sobre reclamação trabalhista ajuizada por Leandro de Souza silva em face do Município de Branquinha, por meio da qual requer indenização compensatória do FGTS de todo período que laborou para o Município, ressarcimento por supostos valores descontados indevidamente a título de contribuições previdenciárias, condenação em honorários sucumbenciais, além do benefício da justiça gratuita. 



    Para tanto, o reclamante aduz que prestou serviço para o Município de Branquinha tendo sido admitido para o cargo de motorista em 31/03/2017 e dispensado em 31/12/2020, sem receber indenização do FGTS prevista no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 



    Assegura, ainda, que apesar do município reclamado ter descontado valores a título de contribuição previdenciária, jamais houve o repasse ao INSS, pleiteando a devolução desses valores supostamente recolhidos. 



    Esta Edilidade apresentou contestação, suscitando, dentre outras, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, além de, no que se diz respeito ao mérito, requereu a improcedência dos pedidos autorais. 



    O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados pela reclamante, condenando o Município de Branquinha ao pagamento de R$ 12.719,13, referentes às parcelas deferidas (indenização dos depósitos do FGTS, diferença salarial de novembro/2020, salário integral de dezembro/2020 e devolução da contribuição previdenciária). Por fim, condenou o município ao pagamento da verba honorária, em favor do patrono do autor, no importe de R$ 635,96. 



    Posteriormente, o Município de Branquinha apresentou Recurso Ordinário, sendo que o TRT da 19ª Região julgou improcedente o recurso. 



    Ocorre que, em desarmonia com a decisão desta Máxima Corte, o Tribunal Regional da 19ª Região, declarou a competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    […]



    Irresignado, o Município de Branquinha interpôs Recurso de Revista, sustentando para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho a incompetência daquela justiça especializada. 



    Sem embargo do r. decisum, não cabe à Justiça Especializada do Trabalho decidir sobre a matéria proposta, pois esta é atribuição da Justiça Comum. Evidente que não sendo aquela competente a apreciar e julgar a demanda. É uma clara forma de burlar a decisão proferida na ADI 3.395.



    Destarte, perante a essa recorrente afronta à norma constitucional e entendimento deste Supremo Tribunal Federal, conforme assegurado no acordão, esta merece reforma nos termos dos fundamentos abaixo consignados, especialmente no que tange a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Consigna-se ainda que, após ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de manifestar-se sobre o tema, confirmando o entendimento outrora firmado, a exemplo das Reclamações Constitucionais nº 16.100 e 15.759, abaixo transcritas.” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[n]o caso em apreço, não obstante o autor tenha laborado para o Município de Branquinha/AL, não se pode olvidar que seus contratos detinham o cunho jurídico-administrativo, isso porque todos foram regulados pela Lei Municipal nº 329/2010 (anexo), a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal e dá outras providências.



    A incompetência do Juízo Trabalhista para conhecer de demandas que versem sobre o regime eminentemente jurídico-administrativo, como o presente no caso em deslinde (Processo 0000132-86.2021.5.19.0060), o qual está tramitando no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região, decorre da existência de contrato firmado entre o Município Branquinha e o Sr. Leandro de Souza Silva, sem a realização de concurso público, para o ingresso na administração pública direta, por parte do Município ora reclamante, decorreu do fato de ter sido realizada uma contratação temporária por excepcional interesse público, regulada pela Lei Municipal nº 329/2010. 



    É, pois, incompetente a Justiça Especializada do Trabalho para analisar e julgar o dissídio a ela submetido, por absoluto aviltamento à decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI nº 3.395.



    A subsunção fática às normas, com a consequente violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, configura-se no V. Acórdão preferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo nº 0000132- 86.2021.5.19.0060. 



    Conclui-se que não mais subsiste qualquer dúvida que paire sobre a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer da presente demanda, tendo em vista que, pelo autor ser servidor público contratado sem o devido concurso público, mas regulado por Lei Municipal, não poderá a Justiça do Trabalho apreciar a demanda nem reconhecer de suas pretensões já que a mesma não possui a devida competência para julgar a causa. 



    Além disso, diante do que preceitua o § 2º, do art. 102, CF/88, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 



    Portanto, desde a decisão paradigma proferida na ADI 3.395, é defeso a todos os órgãos jurisdicionais, bem como à Administração Pública de qualquer um dos entes da federação, a aplicação de qualquer interpretação que atribua à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que tenham como natureza dirimir conflitos de cunho jurídico-administrativo.” (pág 16 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer “seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa” (pág. 20 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE BRANQUINHA. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não constando nos autos qualquer prova da contratação obreira sob o regime jurídico-administrativo alegado na contestação, nem tampouco de que a admissão se deu por concurso público, correta a sentença que declarou a nulidade contratual e condenou o demandado a pagar salário e FGTS não pagos, na forma da jurisprudência sumulada (Súmula 363 do TST). Recurso desprovido.” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    O reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 48.398/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 50.885/AL, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator